Tribunal: STF
Processo: ARE 1555487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA E SINARM. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, 14 E 16, § 1°, IV, DA LEI N. 10.826/2003. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECLAMO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A DITA INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO AVENTADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE COM QUEM FORAM APREENDIDAS DROGAS, MUNIÇÕES E DINHEIRO EM ESPÉCIE ORIUNDA DO COMÉRCIO DE DROGAS PRESENCIADO PELA POLÍCIA. VEÍCULO APREENDIDO DENTRO DO QUAL, APÓS O RESPECTIVO USO PELAS FORÇAS DE SEGURANÇA, FOI ENCONTRADO UM FUNDO FALSO CONTENDO MAIS DROGAS DA MESMA NATUREZA E ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA COMPATÍVEL COM AS MUNIÇÕES PORTADAS PELO RECORRENTE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO NO SENTIDO DE PERPETRAÇÃO DAS PRÁTICAS CRIMINOSAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. INVIABILIDADE DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO DO INSURGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Dos elementos colhidos nos autos e devidamente ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de fato, não restam dúvidas acerca da prática delitiva. Observa-se que os relatos prestados na fase inquisitiva foram confirmados em juízo, tratam-se de depoimentos coerentes prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência, os quais narram os fatos com riqueza de detalhes, de forma harmônica e inequívoca. Nesse contexto, porque devidamente comprovada a traficância perpetrada pela apreensão da droga em posse do recorrente, deixo de acolher o pleito absolutório. Em relação ao crime previsto no art. 16, § 1°, IV da Lei n. 10.826/2003, a autoria restou igualmente comprovada. Isso porque, conforme constou dos autos, na ocasião da prisão e apreensão do veículo, os policiais relataram que “acharam um pouco estranho que Bruno constantemente pedia para deixar o carro com algum familiar dele, tanto é que ele levou os policiais para três locais diferentes dizendo que lá teria alguma coisa e era sempre a residência de algum familiar dele; que falava que ia ter pistola; que chegavam ele pedia para os policiais para deixar ele falar com algum familiar, porém como estava sob custódia não deixaram; que não encontraram nada nas casas desses familiares; que ele insistia para deixar o carro ali, mas falaram que o carro ia ser conduzido para a Delegacia; que só vieram entender esse comportamento depois de um ano que foi descoberto um compartimento secreto no painel do carro;” Extraio dos autos, então, que, depois que o carro foi apreendido, ficou unicamente a serviço das forças de segurança sendo que, após algum tempo de uso, descobriu-se a existência de um fundo falso no carro aonde foram encontradas drogas na mesma natureza daquelas apreendidas com o recorrente, além de arma (com numeração suprimida) compatível com as munições apreendidas quando da abordagem inicial. Logo, porque ainda que veículo não tenha ficado estacionado no período entre a sua apreensão e a descoberta dos ilícitos, fato é que somente foi utilizado pela polícia militar em serviço, sendo certo que os agentes públicos não teriam nenhuma vantagem em apontar o recorrente como proprietários da droga e da arma encontrada. Nesse contexto, porque há compatibilidade entre as munições apreendidas na ocasião da prisão e a arma encontrada no carro além de identidade da droga, é certa a propriedade dos objetos ilícitos escondidos no fundo falso do carro. Diante disso, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Postulou o recorrente, ainda, a incidência da causa de redução de pena a que se refere o art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. Sem razão. Afinal, a dinâmica dos acontecimentos dos fatos revelou a clara dedicação do recorrente à atividades criminosas, em que pese sua primariedade. Esclareço, no ponto, que o contexto de sua prisão seu deu quando a polícia investigava uma pessoa identificada como Murilo, apontado como traficante da região que receberia drogas naquele dia sendo que, após a realização da transação comercial com o recorrente, este foi flagrado com aproximadamente R$ 5.000,00 em espécie. Tal circunstância, de fato, mostra que o insurgente movimentava significativa quantidade de drogas, não podendo ser considerando, então, pequeno traficante. Documento recebido eletronicamente da origem Somado a isso, além das drogas que tinha acabado de vender para Murilo, foram apreendidas 450g de cocaína (150g consigo e 300g homiziadas no carro), arma com numeração suprimida e sete cartuchos de munição de calibre 9mm. Nesse contexto, restou demonstrado que o insurgente não é traficante eventual, mas sim dedica-se ao crime o que torna impossível a concessão do benefício.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente